Tribunal: TJSP
Processo: 2282723-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de prestação de contas nos próprios autos formulado pela devedora fiduciária – Ação de busca e apreensão que possui natureza possessória e se destina apenas a assegurar a recuperação do bem alienado fiduciariamente – Pretensão a ser deduzida em ação autônoma – Precedentes do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de prestação de contas nos próprios autos formulado pela devedora fiduciária – Ação de busca e apreensão que possui natureza possessória e se destina apenas a assegurar a recuperação do bem alienado fiduciariamente – Pretensão a ser deduzida em ação autônoma – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e da Câmara – RECURSO IMPROVIDO.